Tribunal: TJMT
Processo: 1042936-14.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042936-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO XAVIER DE AMORIM - CPF: 027.867.451-87 (APELADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), GINAIRA LENE DE AMORIM - CPF: 353.888.971-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GINAIRA LENE DE AMORIM - CPF: 353.888.971-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO XAVIER DE AMORIM - CPF: 027.867.451-87 (APELANTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. IDOSO COM MAL DE PARKINSON. ABERTURA DE CONTA SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.

RECURSOS DESPROVIDOS.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que
julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, referentes a todos os contratos bancários discutidos nos autos, limitados aos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda, de forma simples.

II. Questão em discussão

saber se incide o prazo prescricional quinquenal; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, compreendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser afastado ou majorado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno. Restou demonstrada a ausência de cautelas na abertura de nova conta e na contratação de transações bancárias, em descompasso com os deveres de segurança, informação e lealdade contratual. A condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e doente, impõe maior rigor na verificação das transações das transações e reforça o dever de proteção contratual. A restituição dos valores descontados deverá observar a forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.O dano moral decorre da angústia e do transtorno sofridos pelo consumidor idoso, sendo devida a indenização fixada na sentença.
o prazo prescricional para ação em que se busca a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral é de cinco anos, a contar do último desconto indevido.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações atípicas e contratação remota sem validação segura de identidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S.A. e
Francisco Xavier de Amorim
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos ação declaratória c/c indenização por dano material e moral, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, referentes a todos os contratos bancários discutidos nos autos, limitados aos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda, de forma simples. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
recorre a parte apelante, alegando a prescrição da pretensão autoral, alegando que os contratos contidos datam de 2014 a 2017, estando, portanto, abrangidos pelo prazo trienal do art. 206, §3º, IV do Código Civil. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que as operações foram realizadas através de contratos eletrônicos, com uso de senha pessoal e intransferível, em terminais de autoatendimento, com prévia adesão a cláusulas gerais de crédito automático

Argumenta ainda, acerca da legalidade das contratações, invocando os princípios do ato jurídico perfeito, da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Invoca a denúncia da lide, em face da pessoa que detinha procuração outorgada pela autora à época das transações (Sra. Valdemira da Cruz), alegando ausência de responsabilidade do banco.

Aduz a ausência de dano moral e impossibilidade de devolução em dobro dos valores.

Requer, ao final, a providência do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da prescrição, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a exclusão das condenações impostas, especialmente de natureza moral e material.

Defende a legalidade das operações contestadas, demonstrando que a conta utilizada para a contratação do empréstimo estava devidamente vinculada ao CPF e aos documentos pessoais do apelado, e que não houve alteração de dados cadastrais no período das transações. Requer a reforma da sentença, subsidiariamente a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

Por outro lado,
Francisco Xavier de Amorim
requer o reconhecimento do prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e não quinquenal, para fins de ressarcimento dos valores descontados indevidamente, com fundamento na analogia à Súmula 412 do STJ. Além disso, pugna pela majoração do dano moral, à luz da extensão do dano, da condição de idoso vulnerável do apelante e do alto montante total indevidamente subtraído.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 332314368 e 330762418).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Francisco Xavier de Amorim
ajuizou ação declaratória c/c indenização por dano material e moral em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, e
m razão de alegada falha na prestação de serviço bancário, com a transferência indevida de conta corrente e contratação de empréstimos sem autorização do autor, pessoa idosa, com
doença de Parkinson
, representada por procuradora.
A parte autora sustenta que o Banco do Brasil, de forma unilateral, encerrou uma conta bancária de sua titularidade (agência 4042-8, conta nº 04359-1) e abriu nova conta corrente (agência 2363-9, conta nº 104359-5), sem sua anuência expressa, tampouco comunicação à fonte pagadora. Alega ainda que a transferência financeira posterior à abertura da nova conta foi realizada com base em
procuração antiga, revogada, e sem poderes para contratar operações de crédito
, o que teria ocasionado contratado indevida de empréstimos, saques e transferências sem autorização válida. Afirma prejuízo financeiro no valor de
R$ 74.198,11
(setenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e onze centavos), devidamente atualizado, conforme laudo pericial.

A parte autora sustenta que o Banco do Brasil, de forma unilateral, encerrou uma conta bancária de sua titularidade (agência 4042-8, conta nº 04359-1) e abriu nova conta corrente (agência 2363-9, conta nº 104359-5), sem sua anuência expressa, tampouco comunicação à fonte pagadora. Alega ainda que a transferência financeira posterior à abertura da nova conta foi realizada com base em
procuração antiga, revogada, e sem poderes para contratar operações de crédito, o que teria ocasionado contratado indevida de empréstimos, saques e transferências sem autorização válida. Afirma prejuízo financeiro no valor de R$ 74.198,11 (setenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e onze centavos), devidamente atualizado, conforme laudo pericial.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, referentes a todos os contratos bancários discutidos nos autos, limitados aos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda, de forma simples. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
recorre a parte apelante, alegando a prescrição da pretensão autoral, alegando que os contratos contidos datam de 2014 a 2017, estando, portanto, abrangidos pelo prazo trienal do art. 206, §3º, IV do Código Civil. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que as operações foram realizadas através de contratos eletrônicos, com uso de senha pessoal e intransferível, em terminais de autoatendimento, com prévia adesão a cláusulas gerais de crédito automático

Argumenta ainda, acerca da legalidade das contratações, invocando os princípios do ato jurídico perfeito, da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Invoca a denúncia da lide, em face da pessoa que detinha procuração outorgada pela autora à época das transações (Sra. Valdemira da Cruz), alegando ausência de responsabilidade do banco.

Aduz a ausência de dano moral e impossibilidade de devolução em dobro dos valores.

Requer, ao final, a providência do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da prescrição, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a exclusão das condenações impostas, especialmente de natureza moral e material.

Defende a legalidade das operações contestadas, demonstrando que a conta utilizada para a contratação do empréstimo estava devidamente vinculada ao CPF e aos documentos pessoais do apelado, e que não houve alteração de dados cadastrais no período das transações. Requer a reforma da sentença, subsidiariamente a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

Por outro lado,
Francisco Xavier de Amorim
requer o reconhecimento do prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e não quinquenal, para fins de ressarcimento dos valores descontados indevidamente, com fundamento na analogia à Súmula 412 do STJ. Além disso, pugna pela majoração do dano moral, à luz da extensão do dano, da condição de idoso vulnerável do apelante e do alto montante total indevidamente subtraído.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da análise de três aspectos principais: o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito de valores descontados indevidamente de conta bancária; a responsabilidade do Banco, e a suficiência ou não do valor arbitrado a título de dano moral, com pedido de majoração.

Inicialmente, quanto à pretensão de afastamento da prescrição quinquenal e adoção da prescrição decenal, não merece acolhida.

Como bem fundamentado na r. sentença:
“A sentença enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito e indenização por danos decorrentes de descontos indevidos é quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual fixa que o prazo prescricional para ação em que se busca a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais é de cinco anos, a contar do último desconto indevido. Nesse sentido, não há omissão a ser sanada, tampouco equívoco a ser corrigido, pois a tese jurídica foi corretamente aplicada no caso concreto, afastando-se, de modo motivado, a pretensão da parte embargante de ver reconhecido o prazo decenal.”
(id. 330762409).

Superada essa questão, impende destacar que o STJ entende que as instituições financeiras respondam objetivamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias:
“Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No presente caso, os elementos probatórios colacionados aos autos pelo recorrido demonstram, com razoável grau de verossimilhança e coerência, a ocorrência da falha de prestação de serviços.

Nessa esteira, cumpre registrar que o fornecer de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (CPC, art. 14, caput). Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CPC, art. 14, §1º).

Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e moral, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos presentes autos, restou incontroverso que o autor, idoso e aposentado

titular da conta bancária nº 4359-1, da agência 4042-8, teve sua conta encerrada e concedida unilateralmente por outra conta (nº 104.359-5, da agência 2363-9
)
, a qual passou a ser movimentada por terceiros, sem autorização expressa ou prévia comunicação. Tal conduta configura flagrante violação do dever de informação, segurança e lealdade contratual, devendo o banco arcar com as consequências decorrentes da falha.

A instituição financeira intenta as movimentações a partir da existência de procura outorgada ao terceiro, no entanto, não comprovou que os documentos bancários relacionados à abertura da nova conta tenham sido devidamente validados, autenticados ou firmados com segurança mínima necessária pelo setor bancário, seja por conferência biométrica, validação telefônica com o titular, reconhecimento de firma ou outro mecanismo idôneo de autenticação.

Nesse ponto, reitere-se: a mera apresentação de instrumento de mandato não supre a necessidade de diligência bancária na verificação das ocorrências da operação. Como bem assinalado na sentença, “
a instituição financeira concedeu a entrega de patrimônio alheio com base em documentos cuja legitimidade sequer tentou comprovar
”, o que evidência grave omissão no dever de segurança e zelo.

Além disso, o banco não comprova a licitude das transações bancárias, tampouco a legitimidade dos descontos comerciais. Embora tenha documentos e telas sistêmicas juntados, não solicite perícia nem declarado o vínculo contratual ou a autorização expressa do autor para os atos praticados, descumprindo o encargo probatório que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Como destacado, a defesa sustentou que os atos foram praticados por meio de terminais de autoatendimento. Contudo, a utilização de canal eletrônico não exime a instituição de demonstração de quem de fato realizou as operações. A documentação é firme em exigir a comprovação segura da identidade do agente da entrega, o que inexiste nos autos. Assim, o argumento da modalidade de acesso (autoatendimento) não exime a responsabilidade do banco, na medida em que não há comprovação da regularidade das operações bancárias realizadas.

Em vista de tais elementos, a responsabilização da instituição financeira é medida que se impõe, não apenas pela omissão quanto à segurança e vigilância na relação contratual, mas, sobretudo, pela quebra do dever de boa-fé e diligência objetiva que se espera no trato com pessoa hipervulnerável, um idoso enfermo, acometido por mal de Parkinson em estágio avançado.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário do autor, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé, observando a prescrição quinquenal
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM OUTRO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AUTORIZAR ABERTURA DE CONTASCORRENTES PARA FINS ILÍCITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

In casu, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador, decorrendo o dano do consumidor unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou serviço adequado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório.”
(RAC n. 1010288-49.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.09.24 - negritei).

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada a quo proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.” (REsp n.º 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei). Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
. É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Andou bem o magistrado a quo ao consignar, verbis:

“No caso em tela, o autor pretende a declaração de inexistência de relação jurídica oriunda de contratos bancários que afirma jamais ter celebrado com o requerido, bem como a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira, por sua vez, defende a regularidade da contratação, sustentando que os descontos efetuados decorrem de avença formalmente pactuada, cujo instrumento contratual foi trazido aos autos.

A controvérsia posta para apreciação judicial, portanto, cinge-se à existência ou não de relação contratual válida entre as partes, que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, este que nega ter firmado qualquer negócio jurídico com o requerido.

Antes de adentrar na análise específica dos contratos bancários em si, impende delimitar, em primeiro plano, se a pessoa que supostamente realizou tais movimentações — no caso, a Sra. GINAIRA LENE DE AMORIM — possuía poderes legítimos para tanto. Isso porque, se inexistente qualquer outorga de poderes, restaria desde logo configurada a irregularidade dos atos praticados. Contudo, conforme se extrai da procuração particular acostada aos autos sob o ID. 134108494, verifica-se que FRANCISCO XAVIER DE AMORIM conferiu à Sra. GINAIRA poderes expressos e específicos para realizar movimentações bancárias em seu nome, inclusive para abertura de conta, saques, transferências e demais atos correlatos. Assim, superada essa etapa inicial, de constatação da existência formal do mandato e da previsão de poderes amplos ali consignados, passa-se à análise dos contratos efetivamente celebrados com base nesse instrumento, com o fim de verificar se foram obedecidos os deveres de diligência e autenticidade documental por parte da instituição financeira.

É fato incontroverso nos autos que a conta bancária originalmente vinculada aos autores, de nº 4359-1, da agência 4042-8, foi encerrada e substituída por nova conta, de nº 104.359-5, vinculada à agência 2363-9. Essa nova conta passou a ser movimentada por terceiros, sem que os autores tivessem solicitado tal alteração ou tampouco fossem previamente comunicados pela instituição financeira acerca do encerramento da conta anterior ou da abertura da nova. Trata-se, portanto, de uma modificação unilateral e substancial na relação jurídica contratual estabelecida entre os autores e o banco, cujo fundamento de validade deveria, ao menos, encontrar amparo em documentação robusta e devidamente autenticada.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta que tais atos foram praticados com base em procuração outorgada por FRANCISCO XAVIER DE AMORIM a terceiro. De fato, consta nos autos, sob ID. 156377451, cópia de instrumento de mandato com poderes amplos, inclusive poderes para movimentação bancária. A despeito disso, a mera apresentação do instrumento de mandato, sem a devida demonstração de que os contratos de abertura da nova conta foram assinados de forma autêntica, segura e supervisionada pela instituição financeira, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

É que, mesmo diante da existência formal de procuração, o banco não comprovou que adotou os procedimentos necessários para confirmar a autenticidade da assinatura do outorgante nos documentos bancários vinculados à abertura da nova conta. Tampouco há comprovação de que a documentação apresentada por terceiro foi submetida a qualquer controle de segurança efetivo, como conferência biométrica, validação por contato com o titular original da conta, reconhecimento de firma ou validação em sistema próprio. Os documentos de abertura da conta nova (ficha de proposta, cartões de assinatura e formulários) constantes do ID. 156377451, além de estarem desacompanhados de qualquer validação externa, não trazem assinatura reconhecível dos autores, nem foram corroborados por autenticação cartorária ou digital. Isso revela que a instituição financeira permitiu a movimentação de patrimônio alheio com base em documentos cuja legitimidade sequer tentou comprovar, violando o dever de segurança contratual e proteção dos dados dos consumidores.

A ausência de diligência mínima na verificação dos documentos apresentados para encerramento da conta anterior, abertura da nova e habilitação de procurador configura omissão inaceitável da instituição bancária. Ainda que se admita, em tese, a validade do mandato apresentado, essa validade exige demonstração de que os documentos dele derivados – especialmente contratos bancários e ordens de movimentação – foram firmados por pessoa de fato autorizada e com observância dos protocolos de segurança bancária. Tal comprovação inexiste nos autos.

Portanto, o que se observa é que o banco promoveu a substituição da conta corrente titularizada pelos autores sem qualquer mecanismo de validação prévia da autenticidade documental e, mais grave, permitiu que terceiros realizassem movimentações significativas sem comunicação prévia, consentimento claro ou sequer assinatura dos autores em instrumento de adesão. A substituição da conta e os prejuízos daí decorrentes são consequências diretas da quebra do dever de cautela que se impõe a toda instituição bancária, sobretudo em relações regidas pelas normas de proteção ao consumidor.

Em vista disso, conclui-se que, mesmo diante da existência do instrumento de mandato, a omissão da instituição financeira em adotar medidas de verificação da autenticidade dos contratos bancários e das ordens de movimentação, aliada à ausência de comunicação aos autores, configura falha grave na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo o dever de indenizar pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados.

Dessa forma, como a autora nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração da legalidade nelas, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tais contratos.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, apesar de acostar aos autos supostos documentos assinados pela representante do autor, Sra. GINAIRA LENE DE AMORIM, via ID. 156377450 e seguintes, bem como, de ter anexado telas sistêmicas sobre os contratos ora discutidos, não pugnou pela realização de perícia ou por algo que elucidasse a veracidade dos fatos apresentados em sua contestação, não comprovando, por consequência, a licitude dos descontos realizados na conta corrente desta.

É importante registrar que, em casos como dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o banco requerido
. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (...)”. (STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA
). (...)” (RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”. (...)” (RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Ou seja, deveria o banco, como detentor do ônus processual de comprovar a regularidade das contratações, demonstrar de forma inequívoca que as assinaturas eram de fato da parte autora, pugnando pela realização de pericia, pois apenas se descobriria a autenticidade da assinatura a partir de parecer técnico qualificado e imparcial. Contudo, não o fez, e como consta nos autos, quando intimado a especificar mais provas que ainda pretendia produzir, limitou-se a requerer pelo julgamento antecipado.

Observa-se ainda que, o banco requerido defende a regularidade das operações bancárias, afirmando que parte significativa das transações foi efetuada por meio de terminal de autoatendimento. De fato, consta nos autos extratos que apontam, de forma genérica, a utilização dessa modalidade de acesso para determinadas operações. Todavia, tal informação, por si só, não elide a responsabilidade da instituição financeira, tampouco comprova a regularidade ou legitimidade dos atos praticados, sobretudo porque não há nos autos qualquer elemento técnico ou de segurança que identifique, com precisão, o usuário que realizou tais movimentações.

Assim, ainda que parte das transações tenha se dado por meio eletrônico, permanece a obrigação do banco de demonstrar que os atos foram praticados de forma legítima, segura e com base em autorização válida e efetivamente exercida nos moldes previstos pelo instrumento de mandato. A ausência dessa comprovação reforça o entendimento de que houve falha na prestação do serviço, não sendo possível presumir a regularidade de movimentações bancárias apenas com base na natureza do canal utilizado.

Além disso, importante ressaltar que, conforme ensina o inciso I do parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC que, o fornecedor só não responde pelos danos quando demonstrado que, “tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”. E, no caso dos autos, não há a devida demonstração pelo banco, de que o serviço foi prestado e o defeito inexiste, pois não há prova de que os débitos foram devidamente cancelados, estornados etc.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como os débitos/descontos dele decorrentes na conta da autora (art. 373 CPC
), afigura-se forçosa a procedência dos pedidos formulados pela inicial.

Nesse sentido:

“APELANTE: BANCO SAFRA S. A APELADO: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução. A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC).” (TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Logo, não tendo a ré demonstrado a legalidade no contrato, resta incontroverso, portanto, que os valores descontados da parte autora são indevidos e, por consequência, qualquer ato que tenha decorrido dele.

Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que ao serem descontados valores sem consentimento do correntista, baseados em contratação indevida, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

A jurisprudência caminha no sentido de que a situação vivenciada pelo autor de descontos indevidos em sua renda mensal, supera o mero aborrecimento, diante do evidente desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do mero dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Assim, é incontroverso, o dever de indenizar, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Ademais, em situações de desconto indevido em benefício previdenciário, feito por uma instituição financeira, a responsabilização por danos morais se denomina 'in re ipsa”
(id. 330762403 – destaquei).

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente a inexigibilidade dos contratos impugnados, conforme determinado na sentença.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela parte autora, mormente pelo fato de tratar-se de um idoso.

Nos casos de descontos indevidos em conta bancária sem autorização do consumidor, o dano moral é presumido, porquanto decorre da própria violação do direito da personalidade.

Em relação ao do
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 7.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025